Tribunal: STF
Processo: RE 1315788
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
     Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 5, fls. 143-144):
    “EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, § 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a União ao pagamento em favor do Município-autor de complementação do FUNDEB referente ao exercício de 2010, a ser apurado em liquidação, reconhecendo a prescrição em relação ao exercício de 2009. 
    2. No que diz respeito à legitimidade ad causam, resta patente que a União é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, e não o FNDE, tendo em vista que os valores repassados ao Município são suportados à conta do Tesouro Nacional, limitando-se a atribuição do FNDE tão somente à fiscalização dos recursos oriundos desse Fundo. 
    3. É de se acolher a alegação do Município-autor de que o transcurso do prazo prescricional em relação ao ano de 2009 foi interrompido pelo ajuizamento da ação coletiva nº 0801310-63.2015.4.05.8000, proposta pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) em 17/04/2015, que se encontra, atualmente, com recurso de apelação da União pendente de apreciação neste Tribunal.
    4. O col. STF, no julgamento do RE 573.232/SC (Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 14.05.2014), em sede de Repercussão Geral, pacificou entendimento, com base na exegese do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, acerca da necessidade da autorização expressa, seja individualmente, seja mediante deliberação em assembleia, para legitimar a atuação em juízo das entidades associativas em defesa dos interesses dos associados, não sendo suficiente mera autorização estatutária genérica.
    5. In casu, consta nos autos Ata de Assembleia da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), realizada no dia 30 (trinta) de março de 2015, na qual foi autorizada pelos municípios subscritores - inclusive o de Craíbas/AL, a contratação de escritório de advocacia para a elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ação coletiva visando reaver diferenças de FUNDEB relativas ao ano de 2009 e 2010.
    6. Considerando que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da complementação dos valores do VVMA pela União, que é o primeiro quadrimestre do ano seguinte a cada exercício financeiro - 30 de abril de cada ano posterior -, e tendo em conta a interrupção da prescrição pela propositura da ação coletiva em 17/04/2015, é de se afastar a prescrição em relação às complementações do FUNDEB do exercício financeiro de 2009, cujo lustro prescricional iniciou em 30/04/2010. Recurso do Município provido.
    7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ, no REsp n. 1101015/BA, o valor por aluno praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF deve ser apurado levando-se em conta o critério da média nacional.
    8. A Lei n. 11.494/2007 estabeleceu que o piso para o FUNDEB é o valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, e a União, por sua vez, elaborava os cálculos reiteradamente a menor, cuja sistemática restou corrigida e definida pelo STJ, sendo tal metodologia a ser adotada pela União para fins de cálculo daquele mesmo piso, a ser por ela observado para o pagamento dos valores do FUNDEB, cujas diferenças de valores são devidas.
    9. Correção monetária e juros de mora fixados na sentença de acordo com os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância, pois, com o entendimento sedimentado por esta eg. Corte Regional sobre a matéria (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015).
    10. Honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a ausência de complexidade da causa, reiteradamente decidida e já pacificada no âmbito dos Tribunais.
    11. Apelação do Município provida. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 5, fls. 172 e 195), foram rejeitados (Vol. 5, fl. 209). 
    No apelo extremo (Vol. 5, fl. 248), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 60, §§ 2º e 3º, do ADCT; e os artigos 97; e 100, §12, da Constituição Federal. 
    Em síntese, afirma que “é a partir do advento do FUNDEB que teve início o prazo prescricional, e não apenas a partir da concretização dos ajustes financeiros da complementação do FUNDEB, em cada exercício financeiro seguinte” (Vol. 5, fl. 255). 
    Aduz que “o efeito interruptivo da prescrição se opera quando validamente há a citação, sendo necessário, por óbvio, que a demanda tenha sido proposta por parte legítima, objetivando favorecer o autor diligente na proteção do seu direito”, concluindo que “se o processo anterior foi ajuizado por pessoa Associativa que não detém legitimidade para representar o Município, como no caso em tela, não pode ser utilizado como marco interruptivo do lapso prescricional” (Vol. 5, fl. 261). 
    Assevera que “o FUNDEB (…) não se confunde com o FUNDEF e, diversamente do que entende o autor, não está sujeito às mesmas regras quanto à definição do VMAA e, consequentemente, quanto à complementação por parte da União” (Vol. 5, fl. 264).
    Destaca que “a sistemática de cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) do FUNDEB não se confunde com a sistemática do FUNDEF, previsto na Lei 9.424/1996 (art. 6º, §1º), cuja vigência já se expirou, conforme art. 60 do ADCT (redação da EC 14/1996), sendo substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC 56/2006, e regido pela Lei 11.494/2007” (Vol. 5, fl. 267). 
    Aduz que, ao negar a aplicação do art. 100, § 12, da CF/1988, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o acórdão recorrido violou o art. 97 da Constituição.
    Por fim, defende a aplicação da Lei 11.960/2009 em relação aos juros moratórios e à correção monetária, “até o julgamento do RE n. 870.947/SE” (Vol. 5, fl. 272).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, sobrestou os autos no tocante à discussão acerca da correção monetária e dos juros moratórios, até o julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) (Vol. 6, fl. 69). 
    Julgado o mérito do precedente paradigma, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o RE no tocante aos juros e à correção monetária. Quanto à alegada violação ao art. 60 do ADCT, o Recurso Extraordinário foi admitido (Vol. 6, fls. 93-94).
    É o relatório. Decido.
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Em relação à prescrição, a análise da pretensão recursal demanda a exegese de disposições legais e de fatos da causa. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.201.563-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1218805-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27/5/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.142.971-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019) 
    No tocante à discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério (FUNDEF), o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei 11.494/2007), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento de ambos os apelos. 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 931.981-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O STF entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Quanto à forma de cálculo do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), o Plenário do STF, no julgamento do RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão. 4. Quanto à vinculação dos valores repassados e à proibição de retenção dos honorários advocatícios, tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. Tampouco constaram das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. De modo que o recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.079.247-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019) 
    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.207.037/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/6/2019; ARE 1.102.824/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17/5/2018; e ARE 1.163.041/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/2/2019. 
    Registre-se, por oportuno, que esta CORTE, no julgamento do RE 636.978-RG (Rel. Min. Presidente CEZAR PELUSO, DJe 31/8/2011, Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese: 
    “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 636.978- RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 31/8/2011) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente